Tribunal: TJDFT
Processo: 0717654-17.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. REVELIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM DE ÁUDIO EM GRUPO DE WHATSAPP.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Responsabilidade civil. Prática de ilícito. O fundamento do pedido da autora, de indenização em razão de ofensas e injúrias em grupo de Whatsapp, exige a demonstração de que o ato foi praticado com o intento de prejudicar a honra alheia. Dos áudios extrai-se que a ré buscava ajuda em um grupo de Whatsapp sobre como agir em face da subtração de seu cartão de crédito pela segunda autora e utilização na contratação de serviço e compra de produtos não autorizada, fato este que não foi negado e, inclusive foi objeto de registro policial. A alegação da segunda autora de que se enganou ao pegar o cartão não é respaldada em prova, de modo que, no cotejo das alegações, se conclui pela ausência de prova do alegado.
3 – Retratação. O pedido de retratação não encontra respaldo no direito objetivo, pois a norma não impõe tal prestação ao pretenso ofensor. Ademais, quando presente, ela tem sentido como ato espontâneo do ofensor, de modo que não pode ser objeto de imposição judicial. Assim, reforma-se a sentença para julgar os pedidos improcedentes.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.